Tribunal: STF
Processo: RE 263534
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Não se
admite RE quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Pensão de filhas solteiras maiores de 21 anos. Lei Estadual
7.672/82. Interpretação de lei local. Agravo regimental não provido.
 Aplicação da súmula nº 280. Precedentes. Não cabe RE que teria por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República.
3.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público. Pensão por
morte. Benefício integral. Inteligência dos arts. 37, XI, e 40, § 5º
 (atual §7º), da CF. Agravo regimental não provido. Precedentes. É
pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o benefício
da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido.